Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. ÍNDICE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TRÊS VEZES SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COLISÃO DECORRENTE DE CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO A TERCEIROS. DANO NÃO REPARADO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição pelo delito previsto no artigo 305 da Lei no 9503/97, pois, embora o próprio réu tenha admitido que se evadiu do local que causou acidente por temer represália, tal fato não foi comprovado nos autos, uma vez que as testemunhas relataram que, na verdade, ele estava alterado e nervoso, tanto que se evadiu pela contramão da pista em que ocorreu o acidente.
2. Considera-se desfavorável a culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal.
3. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o réu causa colisão com outros automóveis ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
4. A não reparação do prejuízo causado à terceiros com a colisão do veículo conduzido sob estado de embriaguez configura consequência que extrapola as observadas pelo tipo penal, de modo a justificar o aumento da pena-base.
5. Recurso parcialmente provido.